Tribunal: TJDFT
Processo: 0754897-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754897-48.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGNUS JORGE CAMPOS MAGALHAES JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Magnus Jorge Campos Magalhaes Júnior contra decisão desta Relatoria que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela embargante. A embargante afirma que a decisão embargada foi omissa. Explica que a sua hipossuficiência econômica não foi apreciada. Argumenta que foram seus advogados que recolheram o preparo para evitar a deserção do recurso. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (id 76239513). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial em ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não permitem discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão que desafia embargos de declaração configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível identificar omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma é evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade ou relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente nesse caso. Esses argumentos são considerados repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. A decisão embargada explicou que o recolhimento do preparo é ato incompatível com o benefício da gratuidade da justiça. Citou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de modo que o precedente mencionado não faz ressalva acerca da possibilidade do preparo ser ato compatível com o requerimento da concessão do benefício da gratuidade da justiça quando as custas processuais forem recolhidas pelo advogado. A decisão não foi omissa. A insatisfação das partes em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, é inapta para desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator